Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013185-79.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 82.707.829/0001-93 (EMBARGADO), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 710.331.061-00 (ADVOGADO), CLOVIS SCHIMANOSKI - CPF: 386.616.910-87 (EMBARGADO), DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA - CNPJ: 75.339.051/0001-41 (EMBARGANTE), GUILHERME HACK MENDES - CPF: 326.583.598-70 (ADVOGADO), LUCAS PINTO SIMAO - CPF: 338.002.508-96 (ADVOGADO), GABRIELA DE MORAES LIGABUE - CPF: 483.963.838-12 (ADVOGADO), CLOVIS SCHIMANOSKI - CPF: 386.616.910-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 82.707.829/0001-93 (EMBARGANTE), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 710.331.061-00 (ADVOGADO), DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA - CNPJ: 75.339.051/0001-41 (EMBARGADO), LUCAS PINTO SIMAO - CPF: 338.002.508-96 (ADVOGADO), GUILHERME HACK MENDES - CPF: 326.583.598-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA., E REJEITOU OS EMBARGOS DE DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA
, AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA
.

EMBARG
ADO(S
):

AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA, DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA
.

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
.
ERRO MATERIAL
CONFIGURADO
. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
.

PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
DE

AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA
CONHECIDOS E REJEITADOS
.
EMBARGOS DE DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA e DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA

contra acórdão
que não conheceu do recurso de apelação interposto por AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA e deu parcial provimento ao recurso interposto por DOCOL METAIS
SANITARIOS LTDA.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i)
a existência de obscuridade quanto à eficácia liberatória da transação de 2015 e à existência de comissões pende
ntes; (
ii
) analisar omissões quanto à prova de justa causa e consectários legais; e (
iii
) sanar alegada obscuridade relativa à distribuição dos honorários
advocatícios e custas processuais, diante da readequação econômica operada pelo decote temporal na base de cálculo da indenização.

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O
acórdão embargado enfrentou de modo exauriente e coerente a autonomia do marco contratual de 01/02/2015, a pretensão da autora em rediscutir a "quitação parcial" e a continuidade fática denota nítido caráter infringente, o que impõe a rejeição dos
aclaratórios
da Auxiliadora Representações Ltda.

Constatado erro material na aferição da sucumbência recíproca, impõe-se a integração do julgado para que a responsabilidade pelas verbas reflita com fidedignidade o êxito obtido. No caso, o provimento parcial do apelo da
requerida
importou em readequação técnica da base de cálculo, o que, embora relevante, não transmuda a responsabilidade principal pela rescisão imotivada. Assim, fixa-se a responsabilida
de em 60% (sessenta por cento) a cargo da requerida e 40% (quarenta por cento) a cargo da autora, nos termos do art. 86 do CPC
, conforme a sentença
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração de AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA. conhecidos e rej
eitados.

Embargos de declaração de DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA. conhecidos e parcialmente acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:
"A readequação temporal da base de cálculo indenizatória em contrato de representação comercial, operada em sede recursal, constitui êxito parcial que autoriza a redistribuição da sucumbência recíproca, devendo a proporção observar a manutenção da natureza da condenação principal e o proveito econômico final de cada litigante."

Disp
ositivo
s
r
elevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022

e 1.026, § 2o;

Lei no 4.886/65.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI no 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

REL
A
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA e AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não conheceu do recurso de apelação interposto por AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA e deu parcial provimento ao recurso interposto por
DOCOL METAIS SANITARIOS LT
DA.

Nos embargos apresentados por AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA sob o ID. 354902393, a embargante afirma a existência de obscuridade e erro material, sustentando que o acórdão conferiu eficácia liberatória ampla ao ajuste de 2015 sem observar que o próprio instrumento contratual previa uma "quitação parcial". Aduz que restaram pendentes diferenças de comissões e valores relativos a clientes excluídos do acordo, argumentando que a interpretação da transação deve ser restritiva, nos termos do art. 843 do Código Civil. Defende, em suma, que a quitação parcial não poderia extinguir o período anterior para fins de cálculo da indenização legal de 1/12 avos, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para revisar a base de cálculo indenizatória.
Reque
r
a manifestação expressa de dispositivos legais para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a persistência do direito às diferenças do período anterior a 2015 e a inclusão de tais valores na base de cálculo da indenização do art. 27, "j", da Lei de Representação Comercial.

Por sua vez, DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA opôs embargos de declaração sob o ID. 356585860 apontando omissões e obscuridade em quatro pontos específicos. Alega omissão na valoração da Ata Notarial e das provas que, no seu entender, comprovariam a justa causa por violação de sigilo e descrédito comercial. Sustenta omissão quanto aos juros de mora, arguindo que o termo inicial deve ser a citação (art. 405 do CC) e o índice deve observar a Lei no 14.905/2024 (Selic-IPCA). Aponta omissão sobre a indenização de aviso prévio (art. 34 da Lei no 4.886/65), alegando ausência de prova do valor fixado na sentença.
Requer a manifestação expressa de dispositivos legais com a finalidade de prequestionamento, para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.
Por fim, aduz obscuridade na distribuição da sucumbência, uma vez que o provimento parcial de seu apelo reduziu drasticamente o período base da condenação, o que não estaria refletido na proporção de 70% a seu cargo.

Em
contrarrazões

apresentadas
no ID. 357933351, a DOCOL impugnou os embargos da autora, alegando que a pretensão é de mera rediscussão do mérito, pois o acórdão analisou detidamente o conjunto documental para reconhecer a autonomia do novo contrato firmado em 2015. Afirma que a indenização prevista na transação foi integralmente paga, operando-se a eficácia extintiva quanto ao vínculo pretérito.

A AUXILIADORA, em sua impugnação no ID. 359386379, rebateu os
aclaratórios
da requerida, sustentando o caráter protelatório do recurso. Afirma que a justa causa foi devidamente afastada com base na ausência de prova segura de conduta grave imputável à representante e que os demais pontos visam apenas reformar a decisão favorável à manutenção da indenização legal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA, AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA.

EMBARGADO(S
):

AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA, DOCOL METAIS SANITARIOS LT
DA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA
e
AUXILIADORA REPRESENTACOES LTDA

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que
não conheceu do recurso de apelação interposto por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA e deu parcial provimento
ao recurso interposto por
DOCOL METAIS SANITARIOS LT
DA
para afastar o reconhecimento da unicidade contratual integral entre o vínculo mantido até 31/01/2015 e aquele inaugurado em 01/02/2015, reformando-se, nesse ponto, a sentença, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração.

No qu
e tange à admissibilidade recursal, verifico que ambos os embargos são tempestivos,
preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, declarando presentes as condições de admissibilidade, passo ao exame meritório.

O r
ecurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há
o
r
e
curso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE:
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA e AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADO:
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA e AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
e
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Indenização por Rescisão Injusta do Contrato de Representação Comercial c/c Danos Morais, Materiais e Emergentes, a qual julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo, em síntese, a ausência de prova suficiente da justa causa invocada para a rescisão contratual e condenando a requerida ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi retificado o critério de cálculo da verba indenizatória, para estabelecer que a indenização corresponderia a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida pela autora durante todo o período em que exerceu a representação, de 1990 a 2023, a ser apurado em liquidação de sentença.

Passo ao exame das teses recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA

DA DESERÇÃO

A apelante
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
interpôs recurso sem comprovar o recolhimento do preparo, formulando pedido de gratuidade da justiça.

O pleito, contudo, foi indeferido por meio do despacho de ID 343054381, no qual se assentou, com fundamento nos
arts
. 98 e 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ, que a documentação apresentada não se mostrava suficiente para comprovar, de forma segura e atual, a alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica, especialmente diante da ausência de documentação contábil idônea e completa, como balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa e extratos bancários recentes.

Na mesma decisão, determinou-se, com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, a intimação da recorrente, por seu advogado, para promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Sobreveio, então, a certidão de ID 345480370, atestando a ausência de recolhimento das custas recursais no prazo assinalado.

Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em Embargos de Terceiro, ao reconhecer a prevalência do título dominial do Embargado (Apelado) em conflito de sobreposição de matrículas imobiliárias, aplicando a regra do "prior in tempore,
potior
in jure". A sentença também corrigiu o valor da causa para R$ 21.796.282,92 e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. Os Apelantes se insurgem contra: (i) a preliminar de ilegitimidade de parte e o pleito de retificação do polo ativo; (
ii
) o valor da causa corrigido sem prova pericial, alegando cerceamento de defesa; e (
iii
) a preliminar de deserção suscitada pelo Apelado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a preliminar de deserção deve ser acolhida, considerando que o preparo recursal se baseou no valor da causa inicialmente atribuído, mas alterado na sentença; (
ii
) saber se a ilegitimidade ativa de parte e o pedido de retificação do polo ativo podem ser acolhidos, após a estabilização da lide e a prolação da sentença de mérito; e (
iii
) saber se a correção de ofício do valor da causa para R$ 21.796.282,92, com base em dados do INCRA, sem a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, bem como se há impugnação específica ao mérito da sentença.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (Art. 4o e Art. 282, § 2o, do CPC), visto que o preparo insuficiente está umbilicalmente ligado à discussão do mérito recursal sobre a legalidade do valor da causa fixado em sentença.

4. A preliminar de ilegitimidade de parte e o pedido de retificação do polo ativo devem ser indeferidos, pois a alteração subjetiva da lide após o comparecimento do Réu (Art. 329, I, do CPC) exigiria seu consentimento, o qual foi expressamente negado. Ademais, o acolhimento da ilegitimidade após o julgamento de mérito desfavorável aos autores prejudicaria a coisa julgada e o vencedor da controvérsia.

5. A correção do valor da causa pelo magistrado (Art. 292, § 3o, do CPC) é plenamente lícita, pois o valor da causa em Embargos de Terceiro deve corresponder ao valor integral do bem objeto do litígio (proveito econômico), conforme jurisprudência do STJ.

6. A utilização de dados oficiais e públicos do INCRA como parâmetro para fixar o valor do hectare se mostra um critério objetivo, técnico e suficiente, em consonância com a jurisprudência. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia não prospera, pois, a matéria é de cálculo e direito processual, passível de ser dirimida com base em provas documentais, sendo a perícia desnecessária e contrária aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo (Art. 4o do CPC).

7. Não houve impugnação específica e técnica ao fundamento de mérito que levou à improcedência da ação (prevalência da cadeia dominial do Apelado), concentrando-se a irresignação recursal em questões preliminares. Assim, aplica-se o princípio do "tantum
devolutum
quantum
appellatum
", devendo ser mantida a sentença no mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação do valor da causa em Embargos de Terceiro deve refletir o valor patrimonial do bem em litígio, sendo lícita a correção de ofício pelo magistrado com base em critérios objetivos e oficiais, como os valores médios de terra nua (VTN) do INCRA, sem que a ausência de perícia configure cerceamento de defesa. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos meritórios da sentença impede o reexame da matéria pelo Tribunal, em aplicação do princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 282, § 2o, 292, II, e § 3o, 329, I, 485, VI e § 3o, 487, I, 85, § 11, 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.080.542/SP; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10063937220228110000; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.233.736/MG.

(N.U 1000063-50.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Quando o pedido de gratuidade é formulado em sede recursal e posteriormente indeferido, incide a regra do art. 99, § 7o, do CPC, impondo-se à parte o dever de recolher o preparo no prazo fixado, sob pena de não conhecimento do apelo.

É certo que a pessoa jurídica pode, em tese, ser beneficiária da gratuidade da justiça. Todavia, tal concessão exige demonstração efetiva da impossibilidade de suportar os encargos processuais, não bastando mera alegação genérica de dificuldade financeira.

No caso, indeferido o benefício e regularmente intimada a recorrente para recolher as custas recursais, não houve cumprimento da determinação judicial.

Dessarte,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
, por deserção.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.

Superado o exame do apelo da Autora, passa-se à análise do recurso da ré, cujo conhecimento se impõe, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

A DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA sustenta, em síntese quanto a nulidade parcial da sentença, por alegado julgamento extra petita, bem como, quanto a inexistência de unicidade contratual entre o vínculo mantido anteriormente e aquele inaugurado em 01/02/2015.

Ainda, aduz quanto a prescrição de pretensões vinculadas ao período anterior, a ocorrência de justa causa para a rescisão do segundo contrato e subsidiariamente, quanto ao equívoco na base de cálculo da indenização e nos consectários legais.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

A recorrente afirma que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita ao afastar a eficácia da cláusula de quitação geral constante do distrato firmado em 24/01/2023, embora inexistisse pedido expresso de nulidade nesse sentido.

Consoante dispõem os
arts
. 141 e 492 do CPC, o magistrado deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.

Todavia, não há julgamento extra petita quando o pronunciamento judicial constitui desdobramento lógico da causa de pedir e dos pedidos formulados, especialmente quando indispensável à adequada solução da controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que não configura julgamento extra petita a decisão que adota providência juridicamente decorrente da causa de pedir e das provas produzidas nos autos, ainda que não haja pedido expresso formulado na petição inicial, desde que a medida constitua desdobramento lógico da controvérsia submetida à apreciação judicial.

“Não é extra petita a decisão que determina a desconsideração da personalidade jurídica quando a medida decorre logicamente da causa de pedir e das provas produzidas nos autos.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1000867-96.2023.8.11.0095, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 10/03/2026, DJE 11/03/2026).

Na hipótese, a autora ajuizou a presente ação justamente para discutir os efeitos patrimoniais da extinção do vínculo de representação comercial, a validade da rescisão, a presença, ou não, de justa causa, e o cabimento das verbas indenizatórias previstas na Lei no 4.886/65.

Dentro dessa moldura, a análise do alcance liberatório da cláusula de quitação inserida no instrumento de distrato não se mostra tema estranho à lide, mas questão logicamente subordinada à apreciação do próprio pedido indenizatório.

A sentença, portanto, não inovou em objeto alheio à demanda, apenas examinou a extensão jurídica de documento posto em discussão pelas próprias partes, como pressuposto para o deslinde da controvérsia.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita.

DO MÉRITO

DA UNICIDADE CONTRATUAL E DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO DE 01/02/2015

A sentença reconheceu a unicidade da relação contratual por todo o período de 1990 a 2023 e, a partir dessa premissa, projetou a indenização legal sobre a integralidade da retribuição auferida em todo o lapso contratual.

Todavia, os elementos documentais constantes dos autos evidenciam a existência, em 01/02/2015, de um marco negocial autônomo e juridicamente relevante, consubstanciado na celebração de Transação Civil, Termo de Compromisso e novo contrato de representação comercial.

Conforme sustenta a DOCOL, em 01/02/2015 as partes firmaram Instrumento Particular de Transação Civil, mediante o qual foi ajustada a extinção do vínculo anteriormente existente até 31/01/2015, com estipulação de indenização no valor bruto de R$ 778.849,50 (setecentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), a ser paga em parcelas.

Afirma, ainda, que o Termo de Compromisso firmado na mesma oportunidade consolidou a quitação relativa à relação contratual então encerrada, bem como às verbas decorrentes daquele período.

Também consta da narrativa recursal que o segundo contrato, celebrado na mesma data, passou a prever expressamente que, em caso de eventual indenização futura nos termos do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, a base de cálculo, a partir daquela data, seria a soma das comissões auferidas sob os percentuais de comissão previstos no novo ajuste.

Sob o prisma jurídico, a solução da controvérsia há de ser buscada na conjugação entre a Lei no 4.886/65, o Código Civil e os princípios gerais do direito contratual.

A transação, nos termos do art. 840 do Código Civil, é negócio jurídico por meio do qual as partes previnem ou terminam litígio mediante concessões mútuas. Uma vez validamente celebrada, projeta eficácia obrigacional e estabiliza as relações jurídicas nela compreendidas, submetendo-se ao princípio da força obrigatória dos contratos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena validade da transação extrajudicial e de suas cláusulas de quitação, as quais possuem eficácia liberatória quanto às obrigações nela abrangidas, impedindo a rediscussão judicial de pretensões já compensadas pelas partes.

RECURSO ESPECIAL No 1857458 - MG (2020/0007962-1)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da CF, contra acórdão do TJMG assim ementado (e-STJ fl. 958):

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -- SUSPENSÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO IRDR No 1.0000.18.075489-7/001 - NÃO CABIMENTO - IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - PROMESSA DE VENDA E COMPRA - ENTREGA DA UNIDADE ADQUIRIDA - DEMORA - TERMO ADITIVO CONTRATUAL - QUITAÇÃO PLENA E GERAL - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO PATRIMNIAL E IMATERIAL POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE.

- À consideração de que, na via administrativa, a Construtora Ré admitiu a existência de atraso na entrega da obra, remanescendo, pois, incontroversa a sua mora, não há que se falar em sobrestamento do feito, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1.0000.18.075489-7/001, que diz respeito à divergência de entendimentos verificada entre as Câmaras Cíveis competentes quanto aos "processos em que se discute a prevalência, em face ao adquirente de imóvel na planta, da cláusula prevista no contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, por meio da qual se estabelece novo prazo para conclusão e entrega da obra em detrimento daquele que havia sido originalmente avençado no contrato de promessa de compra e venda de coisa futura firmado entre o adquirente e a construtora".

- A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de Transação Extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba compensatória aceita e recebida.

Os embargos de declaração foram rejeitados, com imposição de multa (e-STJ fls. 1.009/1.039).

Nas razões apresentadas (e-STJ fls. 1.045/1.061), os recorrentes alegam desrespeito ao art. 1.022, II, do CPC/2015, afirmando haver negativa de prestação jurisdicional, no caso de se concluir pela ausência de prequestionamento da matéria.

Apontam dissídio jurisprudencial e ofensa aos
arts
. 843 do CC/2002 e 47 do CDC, argumentando que teriam interesse de agir na propositura da presente demanda indenizatória, pois as cláusulas da transação extrajudicial celebrada com a empresa recorrida deveriam ser interpretadas de modo restritivo e de forma mais favorável aos adquirentes, no intuito de se declarar que não ocorreu renúncia expressa às indenizações materiais e morais postuladas com base no atraso da entrega do imóvel, existindo, em verdade, apenas a dispensa da multa por atraso.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 1.078/1.090).

O recurso foi admitido na origem (e-STJ fls. 1.095/1.098).

É o relatório.

Decido.

As contradições, omissões e obscuridades que fundamentaram a alegação de negativa de prestação jurisdicional sustentada pelos recorrentes são genéricas, porque não discriminam como o acórdão recorrido teria incorrido nos apontados vícios.

Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284/STF.

A propósito: "a mera assertiva de que o Tribunal local, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, não se manifestou quanto às questões postas constitui alegação genérica de violação, caso em comento, configurando fundamentação deficiente a atrair a incidência do teor da Súmula 284/STF" (
AgRg
no
AREsp
n. 587.074/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2016,
DJe
6/4/2016).

O art. 47 do CDC não foi examinado pelo TJMG, a despeito dos
aclaratórios
opostos, porque a solução jurídica encontrada independia da aplicação desse normativo.

Incide, outrossim, o óbice das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

Registre-se, ainda, que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há contradição em afastar a violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja suficientemente fundamentado" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.251.735/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2018,
DJe
14/6/2018).

Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015.

VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.

(...)

4. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento quanto às teses invocadas pela parte recorrente, mas não debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.

(...)

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.234.093/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018,
DJe
3/5/2018.)

O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que, no caso concreto, não se revestiram de abusividade as cláusulas inseridas do termo de quitação concedido pelos recorrentes à empresa recorrida. Confira-se o seguinte excerto (e-STJ fls. 974/981):

Por outro lado, não se pode perder de vista que os Consumidores/Contratantes também devem agir com lealdade e cooperação em relação aos negócios que celebram, haja vista que o Princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes do vínculo obrigacional.

Na espécie, como acima exposto, a parte Demandante formalizou a remodelação do Pacto de Compromisso de Venda e Compra, na data de 04/09/2014, ao firmar o Instrumento de Cód. no 48.

Na Contestação (Cód. no 44) e nas razões do 1o Apelo (Cód. no 112), a 1a Recorrente defende a validade do Termo de Acordo celebrado, destacando a impossibilidade da sua condenação no ressarcimento dos prejuízos materiais e morais pleiteados pelos Autores, diante do efetivo pagamento da multa, sendo certo que, na Impugnação anexada sob o Cód. no 59, os 1os Recorridos não negaram a efetivação do Ajuste, nem a obtenção do valor convencionado.

Com efeito, por força da realização do Aditivo Contratual, mediante o qual os Requerentes receberam, a título de compensação, o valor de R$1.569,01 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e um centavo), não se revelam viáveis as pretensões vestibulares de recebimento de indenização por danos patrimoniais e imateriais em torno do atraso na entrega do imóvel, notadamente porque os Postulantes deram plena, geral e irrevogável quitação em relação ao objeto daquele Acordo (demora na finalização da obra).

Reitero que, em 22/12/2014, o apartamento foi recebido pelos Autores, sem ressalva, conforme o documento anexado sob o Cód. no 47.Além disso, ressalto que, pactuada e implementada a compensação pelo atraso no cumprimento da obrigação a cargo da Ré, em 04/09/2014, embora o imóvel tenha sido recebido, pelos Compradores, quando passados aproximadamente 3 (três) meses do Aditivo Contratual, não se poderia concluir pela subsistência da demora para o repasse da unidade habitacional, uma vez que, no Instrumento de Cód. no 48, não houve a fixação de novo prazo para aquela finalidade. Dessa forma, não estabelecida outra data para o término da obra, nem transcorrido lapso excessivo entre a consecução do Acordo e a entrega das chaves do imóvel aos Demandantes, não se identifica a ocorrência de violação contratual, nem a prática de ilícito pela Requerida, que autorize o reconhecimento dos pedidos formulados na Inicial, que foram julgados procedentes na r. Sentença.

(...)

Destarte, consideradas as particularidades da conjuntura analisada e, especialmente, o mencionado Acordo (Cód. no 48), que versou sobre direitos disponíveis, em consonância com as previsões dos
arts
. 840 e 841, do Código Civil, não há como se acolher as pretensões relativas à indenização por lucros cessantes, às restituições dos aluguéis e das "taxas de evolução da obra" que os Requerentes arcaram durante a mora da Demandada, nem o pleito de reparação moral.

(...)Por isso, o Acordo constitui negócio jurídico, de modo que a sua validade, nos termos do art. 104, do Código Civil, está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: agente capaz;

objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

E, conforme preceitua o art. 849, daquele Codex, a Transação, quando consumada, somente se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou à coisa controversa.

(...)

Saliento que, na Exordial (Cód. no 01), os Autores não pleitearam a declaração de nulidade do Instrumento que celebraram com a Ré em 04/09/2014, sendo certo que, no curso da Demanda, também não fizeram nenhuma prova que desconstituísse a idoneidade do Acordo, tendo apenas pleiteado, quando instados a especificar provas, a juntada de eventuais documentos supervenientes, comprobatórios do atraso na entrega do imóvel, e oitiva de testemunha, a amparar o seu pleito de lesão anímica (Cód. no 67).Destarte, a anuência dos Consumidores quanto à proposta ofertada pela Construtora (Cód. no 48) inviabiliza as suas pretensões de reparações por danos morais e materiais, que foram reconhecidas em seu favor na r. Sentença.

Logo, se revelam improcedentes os pleitos vestibulares de indenização por lucros cessantes, de restituições dos aluguéis e das "taxas de evolução da obra" que os Demandantes arcaram durante a mora da Requerida, e de reparação moral.

Haja vista o afastamento da condenação da Ré ao pagamento de valor a título de danos extrapatrimoniais em benefício dos Autores, o 2o Apelo, aviado pelos Postulantes, em que pretendem a majoração do respectivo quantum fixado no Primeiro Grau remanesce prejudicado.

Ao rejeitar os
aclaratórios
, o colegiado esclareceu ainda que (e-STJ fl. 1.025):

Enfatizo que, no Aditivo, a parte Postulante deu plena, geral e irrevogável quitação em relação à questão atinente à demora na finalização da obra, conforme texto expresso constante do documento de Cód. n° 48, não havendo a Turma Julgadora conferido interpretação extensiva ao Ajuste, inexistindo violação ao art. 843, do Código Civil ("A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem
, apenas se declaram ou reconhecem direitos"), que, aliás, não foi mencionado pelos Embargantes nas Contrarrazões que apresentaram ao Apelo da Embargada (Cód. n° 122), a caracterizar franca inovação recursal.

Não há como ultrapassar as conclusões do aresto
impugnado ?
a fim de reconhecer a abusividade e demais vícios do termo de quitação quanto às obrigações contratuais da empresa
recorrida ?
, possibilitando, desse modo, o afastamento de sua eficácia liberatória e, por consequência, reconhecer o interesse de agir dos compradores no ajuizamento da demanda indenizatória. Isso porque, para tanto, seria imprescindível revisar e desconstituir a interpretação das cláusulas do instrumento de quitação discutido, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas nesta sede especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO E, POR FUNDAMENTO DIVERSO, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO.

INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. O recurso especial não comporta a interpretação de cláusulas contratuais, tampouco o exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos fáticos dos autos e, em especial, os termos da transação celebrada pelas partes, para concluir pela ausência de nulidade. Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame da prova dos autos e a interpretação das cláusulas do ajuste, o que é inviável em recurso especial, nos termos das súmulas mencionadas. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 312.107/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2017,
DJe
11/5/2017.)

Na mesma linha:
AgRg
no
AREsp
n. 385.971/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014,
DJe
19/12/2014.

Pelos mesmos motivos, não há como averiguar, em recurso especial, se existiria outra interpretação das cláusulas da mencionada
transação ?
que seria mais benéfica aos
recorrentes ?
a fim de admitir inexistente a quitação extrajudicial das indenizações materiais e morais postuladas, viabilizando, desse modo, sua cobrança na presente demanda indenizatória.

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Casa, "é impossível o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (REsp n. 825.425/MT, Relator. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2010,
DJe
08/06/2010).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL.

HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal, no sentido de que
é
incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.126.536/RS, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
31/10/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO.

ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra,
é
descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 612.086/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015,
DJe
3/12/2015.)

Conforme excerto aqui transcrito (e-STJ fls. 974/981), à míngua de vícios de consentimento, a Corte local manteve os efeitos da transação extrajudicial celebrada entre as partes, para afastar as indenizações suplementares postuladas pelos adquirentes.

Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos
arts
. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015, ônus dos quais os recorrentes não se desincumbiram.

Registre-se, por fim, que "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13/STJ).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2021.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

(REsp n. 1.857.458, Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 15/12/2021.)

A doutrina é firme ao reconhecer que a transação, em regra, tem aptidão para pôr termo às obrigações anteriores por ela abrangidas, obstando sua rediscussão, salvo nas hipóteses de vício de vontade, ilicitude ou nulidade.

Nesse sentido:

“[...] a transação tem eficácia liberatória, extinguindo as obrigações que constituem o objeto da controvérsia e impedindo sua rediscussão, salvo se ocorrer nulidade ou vício de consentimento. [...]”

(DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro
. v. 3. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2020).

No âmbito da representação comercial, embora a Lei no 4.886/65 ostente viés protetivo em favor do representante, isso não afasta a possibilidade de as partes, no exercício legítimo da autonomia privada, repactuarem o vínculo, transacionarem sobre obrigações pretéritas e inaugurarem novo marco contratual, desde que ausente fraude ou renúncia inválida a direitos futuros indisponíveis.

E é exatamente essa a moldura que se extrai dos autos. Os elementos documentais revelam que, em 2015, não houve mero aditamento periférico do vínculo originário, mas verdadeira reorganização contratual, com redefinição de área de atuação, disciplina de clientes, previsão expressa de inexistência de exclusividade, repactuação da sistemática remuneratória e delimitação da base indenizatória futura.

A continuidade fática da atividade representativa, por si só, não é suficiente para anular a autonomia jurídica de negócio posterior expressamente celebrado com conteúdo transacional e delimitador de obrigações pretéritas.

A sentença, ao estender automaticamente os efeitos da condenação a todo o período iniciado em 1990, terminou por esvaziar a relevância jurídica do ajuste firmado em 01/02/2015, como se ele não houvesse instituído novo marco obrigacional.

Essa conclusão, a meu sentir, não se harmoniza com a força normativa da transação, com a boa-fé objetiva e com a autonomia privada legitimamente exercida em relações empresariais.

Assim, reconheço que o vínculo contratual firmado a partir de 01/02/2015 possui autonomia jurídica em relação a relação anteriormente mantida entre as partes, não se mostrando adequada a extensão automática da condenação ao período integral de 1990 a 2023.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A 31/01/2015

Reconhecida a autonomia do ajuste firmado a partir de 01/02/2015, a consequência lógica é a impossibilidade de reincorporação automática, à condenação destes autos, das obrigações relativas ao período anterior a 31/01/2015.

Isso porque a controvérsia relativa ao primeiro vínculo contratual encontra, em princípio, disciplina própria na transação e no termo de compromisso celebrados em 2015, com pagamento da indenização ajustada e outorga de quitação correspondente.

Nessa linha, o fundamento principal para restringir o alcance da condenação não é propriamente a prescrição, mas sim a eficácia extintiva da transação e da quitação firmadas entre as partes.

A prescrição quinquenal prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei no 4.886/65 pode ser mencionada, no caso, apenas em caráter subsidiário, para reforçar que eventual pretensão revisional autônoma relacionada àquele ajuste deveria ter sido oportunamente deduzida pela parte interessada.

Desse modo, a indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, se devida, há de ser calculada somente sobre as retribuições auferidas no vínculo posterior a 01/02/2015, e não sobre toda a relação iniciada em 1990.

DA JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO

A DOCOL sustenta que a Apelada violou o dever contratual de sigilo ao encaminhar a um cliente informações de preços e condições praticadas em relação a outro, o que teria ensejado descrédito comercial e autorizado a rescisão motivada, com fundamento na cláusula contratual pertinente e no art. 35 da Lei no 4.886/65.

É certo que a legislação de regência prevê hipóteses em que a conduta do representante comercial autoriza a resolução contratual sem o pagamento da indenização legal.

Todavia, a justa causa, por constituir hipótese excepcional de ruptura sem os efeitos indenizatórios ordinários, exige prova segura, específica e convincente da conduta imputada, de sua autoria e de sua gravidade.

No caso, a sentença foi expressa ao consignar que não há como reconhecer que tenha sido a própria Apelada quem encaminhou os orçamentos com preços diversos, registrando, ainda, que, mesmo se assim fosse, tal circunstância, por si só, não bastaria para caracterizar justa causa por quebra de confiança.

Assinalou, ademais, que a Apelada não era a única representante da DOCOL no Estado de Mato Grosso, bem como que o próprio contrato celebrado em 2015 previa expressamente a inexistência de exclusividade, permitindo a atuação simultânea de outros representantes.

Embora a recorrente busque infirmar essa conclusão com base em ata notarial, prova oral e cláusulas de confidencialidade, o conjunto probatório não autoriza, com a segurança necessária, a reforma da conclusão sentencial.

A justa causa, em matéria de representação comercial, não se presume. Exige demonstração objetiva de falta grave, precisamente porque sua configuração afasta a incidência da indenização legal assegurada nas hipóteses ordinárias de rescisão.

Em outras palavras, trata-se de hipótese excepcional, cuja interpretação deve ser restritiva.

DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO

A decisão de Embargos de Declaração fixou que a indenização do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65 deveria ser calculada em 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida pela autora durante todo o período em que exerceu a representação, de 1990 a 2023.

Contudo, uma vez afastado o reconhecimento da unicidade contratual integral, tal base de cálculo não pode subsistir.

A indenização legal devida ao representante em razão da rescisão sem justa causa deve guardar pertinência com o contrato efetivamente rescindido e com a retribuição vinculada à relação jurídica subsistente no momento da ruptura, não podendo abarcar, indistintamente, período anterior já disciplinado por ajuste transacional e quitação.

A solução que melhor se harmoniza com a Lei no 4.886/65, com o art. 840 do Código Civil e com a coerência sistemática do caso é a de determinar que a indenização prevista no art. 27, “j”, seja apurada somente sobre as retribuições auferidas no contrato posterior a 01/02/2015 até a rescisão operada em janeiro de 2023, mantida a apuração em liquidação de sentença.

DOS CONSECTÁRIOS E DA SUCUMBÊNCIA

Considerando o resultado do julgamento, em que o recurso da Autora não foi conhecido por deserção e o recurso da Requerida foi parcialmente provido apenas para limitar o período de incidência da indenização, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da rescisão contratual sem justa causa, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, caracterizada a sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Assim, fixo a responsabilidade da Autora em 30% (trinta por cento) das custas e honorários advocatícios e da Requerida em 70% (setenta por cento), mantidos os critérios de fixação estabelecidos na sentença quanto à base de cálculo e percentual, observado o proveito econômico apurado em liquidação de sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso da Requerida, deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da alteração da sucumbência fixada na origem.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA.
, por deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Quanto ao recurso interposto por
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
,
CONHEÇO-O
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o reconhecimento da unicidade contratual integral entre o vínculo mantido até 31/01/2015 e aquele inaugurado em 01/02/2015, reformando-se, nesse ponto, a sentença, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração.

Em consequência, determino que a indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65 seja apurada exclusivamente sobre as retribuições auferidas no período contratual posterior a 01/02/2015 até a rescisão ocorrida em janeiro de 2023, mantida a apuração em liquidação de sentença.

No mais, mantêm-se os demais termos da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da ausência de justa causa para a rescisão contratual.

Em razão da sucumbência recíproca,
redistribuem-se os ônus sucumbenciais
, na proporção de
30% (trinta por cento) para a Autora e 70% (setenta por cento) para a Requerida
, mantidos os critérios de fixação estabelecidos na sentença quanto à base de cálculo e percentual, observando-se o proveito econômico apurado em liquidação de sentença.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso da ré e da consequente alteração da sucumbência fixada na origem.

É como voto.”

Sintetizando as insurgências, a embargante AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA. aduz obscuridade e erro material, sustentando que a transação de 2015 operou apenas quitação parcial e que subsistem diferenças de comissões.
Requer o prequestionamento
de dispositivos legais
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores sobre os
arts
.
141, 492,
489,
§1o, IV e VI,
1.022 e 1.025 do CPC
, art.
27, “j”, da Lei n.o 4.886/65,
arts
. 421, 422, 840 e 843 do CC.
Por outro lado, a DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA. aponta omissões sobre a valoração da Ata Notarial, juros de mora, prova do aviso prévio e, centralmente, obscuridade na distribuição dos ônus sucumbenciais.
Requer, ao final,
a manifestação expressa de dispositivos legais para eventual interposição de recurso às instâncias superiores são eles:
art
s
.
28, 34, 35, “a”, “b” e “c”, da Lei no 4.886/65,
arts
.
86, 373, inciso I, e 489, §1o, incisos IV e VI do CPC, e
art
s
.
405 e 406 do
CC.

Analiso, inicialmente, os embargos da AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA
q
uanto
à
alegação
de obscuridade, a embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito quanto à autonomia do marco contratual de 01/02/2015. O acórdão foi
expresso
ao fundamentar que a celebração de um novo contrato, acompanhado de transação e termo de compromisso, interrompeu a unicidade jurídica da relação para fins de base de cálculo da indenização legal. A tese da "quitação parcial" foi enfrentada sob a ótica da reorganização contratual plena operada pelas partes, no exercício da autonomia privada. Não há
configuração de
vício
,
há
sim,
inconformismo com a
decisão
,
devendo ser
rejei
tado

o recurso, visto que os embargos não se prestam a
está finalid
ade.

Passo ao exame dos
aclaratórios
da DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA. No que tange às alegadas omissões sobre a Ata Notarial

(
justa causa
)
, juros de mora e prova do aviso prévio, verifico que o acórdão abordou os temas necessários ao deslinde da controvérsia. O magistrado não está
adstrito
a comentar cada documento ou prova de forma isolada, bastando que decline os fundamentos suficientes para o convencimento motivado. A justa causa foi afastada pela ausência de prova segura de "falta grave", e o acórdão consignou que a
indenização do art. 34 (aviso prévio) e do art. 27, "j", devem ser apuradas em liquidação de sentença.

Contudo, assiste razão à embargante DOCOL no tocante à distribuição dos honorários
sucumbenci
ais.

Ao analisar o acórdão identifico
a existência de erro material na fixação da
distribuição dos honorários sucumbenciais
, configurando-se vício passível de correção mediante embargos de declaração. Todavia, a análise detida do resultado do julgamento revela que o provimento parcial do recurso de apelação da requerida

DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
, embora tenha limitado a base de cálculo indenizatória ao período posterior a 2015, não alterou substancialmente a natureza da condenação, que permaneceu íntegra quanto ao reconhecimento da rescisão sem justa causa e ao direito à indenização prevista no art. 27, "j", da Lei no 4.886/1965. O que se operou foi uma readequação técnica do pedido já provido em favor da autora

AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA
, mediante delimitação temporal da base de cálculo, sem que isso importe em inversão da sucumbência ou em vitória substancial da
parte
requerida. Destarte, acolho o pleito integrativo apenas para corrigir o erro material e esclarecer que a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios deve ser mantida na proporção de
60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% (quarenta por cento) para a autora
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil,
conforme estabelecido na sentença do juízo de origem,
mantidos os demais critérios de fixação estabelecidos quanto ao percentual e à base de cálculo, observando-se o proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE
03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a de
vida entrega jurisdicional.

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
AUXILIADORA REPRESENTAÇÕES LTDA
e os
REJEITO
.

Outrossim, conheço do recurso interposto por
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
e o
ACOLHO PARCIALMENTE
,
com efeitos integrativos, para
sanar erro material
, e vi
a
de consequência, retificar o
acórdão de ID.
354039363
,
pa
ra
constar com a seguinte redação: “
Em razão da sucumbência recíproca,
mantenho
os ônus sucumbenciais
, na proporção de
40% (quarenta por cento) para a Autora e 60% (sessenta por cento) para a Requerida
,
mantidos os critérios de fixação estabelecidos na sentença quanto à base de cálculo e percentual, observando-se o proveito econômico apurado em liquidação de sentença.”

Mantenho inalterado os demais termos d
o acórdão.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026